Tribunal: TJDFT
Processo: 0710485-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LESIVO. CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO E OPINATIVO. INTERESSE PÚBLICO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TESE 786 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se de um lado a Constituição Federal assegura o direito à livre manifestação do pensamento; a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; bem como o livre acesso à informação; também resguarda, de outro, a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, III da Constituição Federal.
2. A liberdade de expressão e informação é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura.
3. No presente caso, não se vislumbra intenção de expor o autor ao ridículo ou denegrir a sua imagem, a matéria jornalística tem cunho meramente informativo e opinativo e limita-se a noticiar os fatos como ocorridos à época. Assim, a reportagem está acobertada pelo exercício da liberdade de expressão, pensamento ou informação.
4. No julgamento da Tese 786, com Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a entendimento segundo o qual o Direito ao Esquecimento não é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Ainda de acordo com a Suprema Corte, o simples decurso de tempo não é capaz de justificar a obrigação de apagar fatos verídicos, divulgados licitamente em meios de comunicação.
5. Recurso conhecido e provido.